Tribunal: TJDFT
Processo: 0738996-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Prisão preventiva. Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Coautores. Extensão de efeitos. Reiteração criminosa. Ordem denegada.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III - Razões de decidir
3. Não se admite novo habeas corpus para se discutir questão objeto de anterior impetração.
4. Se o paciente não se encontra em situação semelhante a dos coautores que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas – é multirreincidente em crimes graves - não se lhe estendem os efeitos da decisão que beneficiou aqueles.
5. Irrelevante que a instrução criminal foi concluída, se a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva.
IV - Dispositivo
6. Ordem denegada.